Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso, mantendo inalterada a sentença combatida que condenou a parte recorrente (locadora no contrato de aluguel) ao pagamento dos valores devidos a título de conta de água e esgoto referente ao período após a saída da inquilina do local. Alega que a decisão padece de contradição, visto que inicialmente indicou que a obrigação pelo pagamento da conta de água e esgoto possui natureza pessoal, vinculada ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços, enquanto que adiante reconheceu que a locatária deixou o local sem comunicar para a empresa de água a alteração do responsável financeiro, mas ainda assim atribuiu os débitos à parte locadora, sob o fundamento de enriquecimento ilícito, sendo que não usufruiu do serviço.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão.
IV. Inexiste contradição no Acórdão embargado, uma vez que delimitou a responsabilidade pessoal pelo pagamento daquele que recebe o serviço de água e esgoto. Assim, não obstante destacar que a inquilina não comunicou à companhia de água a alteração da titularidade quando deixou o imóvel, concluiu que a locatária não deveria ser responsável pelos débitos de água e esgoto decorrente de período após a sua saída do local. Desse modo, razão assiste ao Acórdão quando assinala a vedação ao enriquecimento ilícito da parte embargante (locadora), uma vez que após a saída da locatária o imóvel permaneceu à sua disposição, devendo arcar com o pagamento da conta de água e esgoto no período após a saída da inquilina do local.
V. Assim, o Acórdão expressamente decidiu que: “III. A obrigação de pagar por serviços de natureza essencial, como o de água e esgoto, não possui caráter propter rem, mas pessoal, de modo que não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta a vontade de receber os serviços. Neste sentido é assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no REsp 1444530 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0066332-2 Relator(a) Ministro SÉRGIO KUKINA) IV. In casu, ao encerrar o contrato locatício a parte recorrida (locatária) não deixou débitos em aberto, conforme atesta o documento de ID 21040174. Contudo, não comunicou à empresa de saneamento a alteração da responsabilidade pelos débitos da unidade consumidora. Ainda assim, esta não pode ser responsabilizada pelos débitos de água e esgoto referente ao período posterior ao fim da relação locatícia, sob pena de ensejar o enriquecimento ilícito da recorrente, em franca ofensa ao que dispõe o art. 884 do Código Civil. Impõe-se, pois, a manutenção da sentença recorrida assim como prolatada.”
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.